Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-19.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000771-19.2025.8.05.0269

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES

Advogado(s): RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

EMENTA:
APELA
ÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A controvérsia cinge-se ao direito de uma professora da rede municipal de ensino de Uruçuca de ter o terço constitucional de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, calculado sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme estabelecido na legislação municipal (Lei nº 467/2009).

As alegações do Município Apelante quanto à ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora e à deficiência na instrução da inicial não prosperam. A parte autora demonstrou, por meio de fichas financeiras emitidas pela própria Administração, que o pagamento do terço de férias era realizado com base em apenas 30 dias.

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da CF/88), devendo atuar nos limites da lei. Se a legislação municipal específica da carreira do magistério (Lei nº 467/2009, art. 18) assegura aos docentes o direito a 45 dias de férias anuais, sem fazer qualquer distinção ou ressalva de que parte desse período seria recesso escolar, não cabe ao gestor público interpretar a norma de forma restritiva.

O adicional de 1/3 (um terço) é uma garantia constitucional acessória ao direito principal de gozo das férias remuneradas. Portanto, sua base de cálculo deve corresponder à remuneração de todo o período de descanso a que o servidor faz jus legalmente. O pagamento a menor configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos, envolvendo outros municípios, reforça o entendimento de que, havendo previsão legal de férias em período superior a 30 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.